Tribunal: TJSP
Processo: 0004214-15.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004214-15.2020.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é agravante LUCAS
DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, deram provimento parcial ao agravo para cassar a decisão recorrida e
determinar que Lucas de Souza, matrícula SAP no 452.166-2, seja submetido a
exame criminológico ou avaliação psicossocial para fins de progressão ao regime
aberto ou livramento condicional, devendo o magistrado dar vista dos autos ao
Ministério Público e à Defesa para que formulem quesitos.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004214-15.2020.8.26.0590 -Voto no
2
@Agravo em Execução Penal no 0004214-15.2020.8.26.0590.
Agravante: Lucas de Sousa.
Agravado: Ministério Público.
@Petição eletrônica no 1003263-04.2020.8.26.0590 em Execução física no
667.028 V.E.C. de São Vicente.
Voto no 42.638 Relator.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado Lucas de Sousa contra respeitável decisão proferida pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente, que
equivocadamente indeferiu seus pedidos de progressão ao regime aberto e
livramento condicional, porque implementou os requisitos necessários às
benesses. Invoca a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
e pandemia de COVID-19.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpre pena de quinze
(15) anos, onze (11) meses e vinte e cinco (25) dias de reclusão por crimes de
roubo agravado. Outrora pleiteou a progressão ao regime semiaberto, o
magistrado deferiu a pretensão, o Ministério Público agravou da decisão e esta E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004214-15.2020.8.26.0590 -Voto no
3
Câmara deu provimento ao recurso para determinar a submissão do Agravante a
exame criminológico ou perícia psicossocial (@Agravo em Execução Penal no
7000313-56.2019.8.26.0071). O exame foi realizado e os “experts” concluíram
que o Agravante está preparado para gozar do regime semiaberto, para o qual foi
promovido.
Pois bem.
Embora o Agravante tenha resgatado fração de pena
necessária aos dois benefícios e registre bom comportamento carcerário, o
atestado de conduta carcerária é emitido em observância a critérios objetivos
(ausência de falta disciplinar por determinado período), ao passo que a análise do
pedido de progressão ou de livramento não se encerra em uma fórmula
matemática: bom comportamento carcerário + resgate de determinada fração de
pena. Fosse assim, seria desnecessária a judicialização do processo de execução;
a situação poderia ser solucionada na via administrativa.
Posto isso, verifico que o Agravante, nas duas vezes
em que foi beneficiado com o regime aberto, abandonou o cumprimento da pena
e tornou a delinquir, de modo que a concessão de qualquer das benesses ora
pleiteadas demanda redobrada cautela. Aliás, se este Tribunal outrora entendeu
que o exame era necessário para fins de progressão ao regime intermediário,
carecendo de lógica que agora conceda benefício de maior amplitude sem
subsídios adicionais que demonstrem o preparo do Agravante para vivenciar
situação carcerária mais amena __ ou a última etapa do sistema progressivo __,
até porque um dos requisitos para o livramento condicional é o bom
comportamento carcerário durante a execução, exigência não implementada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004214-15.2020.8.26.0590 -Voto no
4
Demais disso, não há garantia de que em liberdade o Agravante não tornaria a
delinquir.
Fato é que o Agravante é reincidente na prática de
crimes patrimoniais violentos, está envolvido com a criminalidade há quase duas
décadas, e os elementos analisados não indicam que esteja preparado para gozar
de benesses de maior amplitude, que exige plena capacidade de
autodeterminação conforme os valores sociais vigentes. É necessário aquilatar se
ele assimilou adequadamente a terapêutica prisional que lhe vem sendo
dispensada e que introjetou o senso de responsabilidade e a disciplina necessários
às benesses que pleiteia, até porque não raro temos notícias de preso que,
obtendo benefício para o qual não está preparado, torna a delinquir, por vezes
barbaramente.
A pandemia de COVID-19 não é salvo conduto para
que o cumprimento da pena ocorra em desconformidade com o título executivo e
em desatenção às condições pessoais do condenado. Por outro lado, o Estado
vem adotando as medidas necessárias para impedir o contágio no interior dos
estabelecimentos prisionais, e dos autos não se extrai que o Agravante esteja com
a integridade física em risco ou integre grupo de risco.
A execução possui duas vertentes: a do indivíduo que
está encarcerado e tem direito de ver respeitadas as garantias que a Constituição e
a legislação ordinária lhe conferem no cumprimento da pena, e a da sociedade,
que deve ser preservada do convívio de pessoa que ainda não está apta a retornar
ao seu seio. E cabe ao Estado-Juiz cotejar essas duas situações: segurança e vida
x liberdade e dignidade. Se nesse confronto persistir a dúvida, deve optar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004214-15.2020.8.26.0590 -Voto no
5
proteção da sociedade.
Como o condenado também possui as suas garantias
na execução da pena, de ordem constitucional e infraconstitucional, não me
parece justo, adequado ou razoável determinar que permaneça por tempo
indeterminado aguardando um benefício. Em casos tais, deve-se lançar mão do
exame criminológico, ou da avaliação psicossocial, aptos a aquilatar se o
condenado está assimilando a terapêutica que lhe vem sendo dispensada e o grau
de assimilação que possa ter atingido.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento
parcial ao agravo para cassar a decisão recorrida e determinar que Lucas de
Souza, matrícula SAP no 452.166-2, seja submetido a exame criminológico ou
avaliação psicossocial para fins de progressão ao regime aberto ou livramento
condicional, devendo o magistrado dar vista dos autos ao Ministério Público e à
Defesa para que formulem quesitos.
FRANCISCO ORLANDO
Relator